Tribunal: TJBA
Processo: 8057513-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057513-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTES: TELMA MARIA DE SOUSA SANDE e outros

Advogado(s)
:
THAIANA EVILIN OLIVEIRA RESENDE, LAÍSE FERNANDA QUEIROZ DA SILVA

AGRAVADA: RAFAELA NEIVA DE ANDRADE LOBO

Advogado(s)
:
YASMIM GONZAGA TAQUARI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACESSÃO, BOA-FÉ E AUTORIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DE RETENÇÃO. POSSE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO SE INFIRMA PELA MERA ALEGAÇÃO DE INVESTIMENTO EM CONSTRUÇÃO CUJO VALOR PERMANECE CONTROVERTIDO E SUJEITO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. QUESTÕES ATINENTES À NATUREZA JURÍDICA DA OCUPAÇÃO, À PARTICIPAÇÃO DAS PARTES NO CUSTEIO DAS OBRAS, À BOA-FÉ DA AGRAVADA E À EXTENSÃO DO DIREITO DE RETENÇÃO QUE RECLAMAM AMPLA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, INVIÁVEL NOS ESTREITOS LIMITES DO PRESENTE RECURSO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM IN MORA INVERSO. DECISÃO IMPUGNADA QUE NÃO SE REVELA TERATOLÓGICA E QUE DEVE SER MANTIDA ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA CAUSA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8057513-95.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante e agravado os litigantes acima nominados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.